Tribunal: TJDFT
Processo: 0716422-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES REALIZADAS NO CARTÃO. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Suspensão do processo. Já houve decisão de mérito no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de n° 0701855-69.2020.8.07.9000, acerca da fraude conhecida como “Golpe do motoboy”. Não há, portanto, necessidade de suspensão do processo. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Serviço defeituoso. Fraude. Golpe do motoboy. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde por defeito na prestação do serviço. O enunciado de súmula no 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais dispõe: “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”
4 – Causalidade. A instituição financeira ré não logrou êxito em demonstrar que disponibilizou ao consumidor instrumentos de comunicação seguros. A falta de segurança deu causa à ação de terceiros, de modo que responde pelos danos demonstrados. O boletim de ocorrência representa elemento de verossimilhança das alegações da autora no sentido de que, no dia 04/02/2021, entrou em contato com o banco réu e, durante o atendimento, foi induzido pelo suposto funcionário a entregar o cartão para terceira pessoa (ID 28012927 - Pág. 3). As compras realizadas no cartão da requerente são incompatíveis com seu perfil de consumo. No dia 04/02/2021, o fraudador efetuou uma compra no cartão de crédito, no valor de R$ 3.299,97, e uma compra no débito, no valor de R$ 2.900,00, o que resultou num prejuízo à autora de R$ 6.199,00, conforme documentos de ID 28012925 e ID 28012926. Cabe ressaltar que autora, imediatamente após perceber as transações indevidas, informou ao banco réu acerca da fraude (ID 28012922 - Pág. 2). Assim, não é o caso de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, de modo que não há excludentes de responsabilidade. Conclui-se, portanto, que houve falha na prestação do serviço, razão pela qual deve o banco réu responder pelos prejuízos materiais sofridos pela autora. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W